Tribunal: TJDFT
Processo: 0737481-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737481-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MAIRI GUEDES FERREIRA APELADO: ESPOLIO DE MANOEL FERREIRA NETO D E S P A C H O Trata-se de Embargos à Execução opostos pelo ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA NETO em face de PAULO CORRÊA DOS SANTOS, objetivando a nulidade do título extrajudicial executado pelo embargado. O Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília julgou procedentes os Embargos à Execução, reconhecendo a nulidade do título executivo assim como declarando extinta a Execução no 720157-80.2020.8.07.0001, conforme sentença de ID 28896901. O embargado opôs Embargos de Declaração (ID 28896905), que foram rejeitados em sentença de ID 28896914. Inconformado, o embargado interpôs Apelação Cível (ID 28896918) aduzindo a nulidade da sentença. Da leitura do recurso, percebe-se que o apelante não juntou o preparo e nem requereu a concessão gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (destaquei) A parte embargante apresentou contrarrazões no ID 28896921 em que, preliminarmente, pugna o não conhecimento do recurso em razão da intempestividade. No mérito, roga pelo não provimento do apelo e condenação do embargado por litigância de má-fé. Consoante disposto no artigo 1009, §2o do CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o embargado, ora apelante, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar aventada e o pedido efetuado em contrarrazões. Além disso, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas, deve o apelante realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme determina o art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2021 19:40:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador